Tribunal: STF
Processo: RE 88199
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Rede Ferroviária Federal S.A. 
- Servidores Públicos Federais cedidos à empresa. - Reclamação em que pleiteiam 13º salário. - Pretendida competência da Justiça Federal, com a intervenção da União no feito. - Rejeição da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho. - Ofensa à Constituição Federal inexistente. - Recursos extraordinários não conhecidos.